Tribunal: TJES
Processo: 5000559-57.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-57.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SATURNINO NETO
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação proposta por José Saturnino Neto em face da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura – CBPA, sob alegação de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, a título de “CONTRIBUIÇÃO CBPA”, sem qualquer autorização ou vínculo contratual.

A parte autora pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 48730604), declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, condenando a requerida à restituição em dobro da quantia de R$ 198,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 48007180), visando exclusivamente à majoração da indenização por danos morais. Sustenta que a quantia fixada não atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tampouco ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, sobretudo diante da idade avançada do recorrente, da natureza alimentar de sua renda e da ausência de qualquer justificativa ou comprovação por parte da ré quanto à origem do desconto. Invoca precedentes jurisprudenciais com patamares superiores de indenização em situações análogas.

Intimado para apresentação das contrarrazões ao recurso inominado, o recorrido quedou-se inerte (ID 54918425).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, a insurgência recursal merece acolhimento.

Restou comprovado nos autos que o recorrente, aposentado e com renda modesta, foi surpreendido com quatro descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de “CONTRIBUIÇÃO CBPA”, sem que houvesse qualquer autorização expressa ou tácita para tanto, tampouco a prestação de qualquer serviço ou benefício correlato por parte da recorrida.

Trata-se de conduta revestida de absoluta ilegitimidade, que atenta contra os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor. O desconto de valores diretamente sobre provento de natureza alimentar, sem respaldo contratual e direcionado a entidade à qual o autor jamais pertenceu, revela estratégia abusiva de captação de recursos, marcada por traços de atuação predatória, voltada ao enriquecimento ilícito às custas da parcela mais vulnerável da sociedade, no caso, um idoso aposentado que, por sua própria condição, encontra-se em situação de acentuada hipossuficiência.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que a reparação moral fixada em R$ 2.000,00, embora represente um reconhecimento do abalo sofrido, não atende plenamente ao caráter pedagógico e dissuasório da condenação, especialmente quando considerada a reprovabilidade da conduta perpetrada pela recorrida, cuja prática vem se tornando comum em face de aposentados em situação semelhante.

O Poder Judiciário, ao tutelar os direitos dos consumidores, deve reprimir de forma eficaz práticas sistemáticas e lesivas, a fim de evitar a naturalização da ilicitude e coibir sua reprodução em larga escala. O caráter pedagógico da indenização por dano moral, nesses casos, assume relevância acentuada.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função sancionatória da reparação extrapatrimonial, majora-se o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que melhor reflete a gravidade do ilícito, a condição da vítima e o porte econômico da requerida.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso inominado, para reformar parcialmente a sentença de origem, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença quanto à declaração de inexistência da relação jurídica e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença pelos fundamentos acima transcritos, de modo a CONDENAR a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)